Tribunal: STF
Processo: RE 1527064
Classe: RE
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2025-07-01
Data de publicação: 2025-07-01

Ementa:
EMENTA: AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA. EXISTÊNCIA DE TÍTULO ORIUNDO DO TRIBUNAL DE CONTAS. IMPOSSIBILIDADE DE UTILIZAÇÃO DE DECISÃO DA CORTE DE CONTAS PARA EXONERAR O RECORRENTE DO RESSARCIMENTO DE VERBA EM AÇÃO CIVIL PÚBLICA. INDEPENDÊNCIA DE INSTÂNCIAS. NEGATIVA DE PROVIMENTO. 



    I. CASO EM EXAME



    1. Agravo Interno em face de decisão monocrática, na qual dei parcial provimento ao recurso extraordinário, a fim de possibilitar o ressarcimento integral do dano em ação civil pública, e apliquei a Súmula 279 do STF quanto às questões remanescentes.



    II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO



    2. A decisão impugnada deu parcial provimento ao recurso extraordinário interposto pelo Ministério Público Federal, modificando o acórdão unicamente quanto à exclusão do ressarcimento integral do dano, no âmbito de ação civil pública por ato de improbidade administrativa.



    III. RAZÕES DE DECIDIR 



    3. O título emitido pelo Tribunal de Contas da União resulta do descumprimento de normas relacionadas à adequada aplicação de recursos públicos, limitando-se à esfera administrativa. Por outro lado, o título proveniente do Poder Judiciário tem origem na infração aos dispositivos previstos na Lei de Improbidade Administrativa. 



    4. Este Tribunal mantém entendimento consolidado de que o ingresso de uma ação civil pública não impede a competência do Tribunal de Contas da União para iniciar a tomada de contas especial e determinar a restituição de valores indevidamente recebidos pelo responsável. Isso ocorre devido à independência existente entre as esferas civil, administrativa e penal.



    5. O acórdão recorrido, ao afastar o ressarcimento integral do dano, decidiu em dissonância ao entendimento firmado por esta Corte.



    6. A petição do agravo regimental não trouxe novos argumentos aptos a desconstituir a decisão agravada, a qual deve ser mantida.



    IV. DISPOSITIVO 



    7. Agravo regimental a que se nega provimento. Sem honorários, por se tratar de ação civil pública na origem ( art. 18 da Lei 7.347/1985).